Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-18.2020.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004174-18.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BUENO PEREIRA - CPF: 012.586.551-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 999.923.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA BATISTA CAMARGO DA CRUZ - CPF: 025.731.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DUTRA LOPES FILHO - CPF: 012.486.191-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSY PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.373.221-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSE RECENTE DE BENS FURTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa, tendo sido desclassificada a imputação de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com extinção da punibilidade quanto a este delito. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo no crime de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento e entrega dos objetos, auto de avaliação e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria é evidenciada pela apreensão, na residência do réu, de perfumes subtraídos da vítima três dias após o furto, os quais foram reconhecidos e restituídos, sem sinais de uso.

5.

Os depoimentos dos policiais civis, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova apto a fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A posse recente e injustificada de bens provenientes de crime autoriza a presunção relativa de conhecimento acerca da origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar a procedência lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que haja inversão indevida do ônus da prova.

7.

A versão de que os objetos teriam sido encontrados em lixeira pública revela-se inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não sendo apta a afastar o dolo.

8.

O exíguo lapso temporal entre o furto e a apreensão dos bens reforça o nexo lógico entre a infração antecedente e a posse pelo réu, evidenciando ciência quanto à origem criminosa.

9.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração de negligência na verificação da procedência do bem, hipótese não configurada quando as circunstâncias concretas indicam ciência da origem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A posse recente e injustificada de bem proveniente de crime, associada a circunstâncias fáticas indicativas da ciência da origem ilícita, caracteriza receptação dolosa. 2. Incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão do ônus da prova. 3. É inviável a desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório evidencia a consciência do agente acerca da origem ilícita do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE nº 9998, de 11/04/2017; TJMT, N.U. 0007840-77.2020.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, j. 09/10/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.125.440/SP, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.902.713/SP, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.795.204/SP; HC nº 366.639/SP; AgRg no HC nº 331.384/SC; AREsp nº 3.043.523/DF, Quinta Turma, j. 09/12/2025, DJEN 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE CARLOS BUENO PEREIRA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos nº 1004174-18.2020.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Na mesma decisão, o Juízo de origem desclassificou a conduta inicialmente imputada com fundamento no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade em razão da prescrição.

Inconformada, a defesa requer
a absolvição do apelante
quanto ao delito de receptação, ao argumento de insuficiência probatória acerca do dolo, sustentando que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Subsidiariamente, postula
a desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal (Id. 339278857).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 340778398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 347107870), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial:
Apelação criminal. Receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo
:
Busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, reconhecimento dos objetos pela vítima e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Apelante que não apresentou justificativa idônea para a posse dos bens subtraídos, limitando-se a alegar, de forma inverossímil, que os teria encontrado em uma lixeira, sem qualquer elemento de corroboração. Circunstâncias fáticas que evidenciam a inequívoca ciência do agente quanto à origem ilícita dos objetos: localização de múltiplos perfumes de marca, de procedência recente de furto, encontrados ocultos na residência do apelante apenas três dias após o delito patrimonial antecedente. Descabida a desclassificação para receptação culposa, porquanto ausentes os pressupostos de negligência ou imprudência do agente, sendo incontestável o elemento subjetivo doloso diante do conjunto probatório.
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO DO RECURSO, com a manutenção integral da sentença condenatória
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao delito de receptação, ao argumento de insuficiência probatória acerca do dolo, sustentando que o réu não detinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“
1.2) Do Crime de Receptação

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto, ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2020, em Pontes e Lacerda/MT, José Carlos Bueno Pereira, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, consistentes em: 01 (um) perfume Malbec, 01 (um) perfume 212 VIP Rosê e 01 (um) perfume Coffe Woam Fusion, pertencentes a vítima Maira Gaspar Santos (Boletim de Ocorrência a fls. 16-18/IP e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 19-20/IP).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 27 de fevereiro de 2020, José Carlos Bueno Pereira, guardava / preparava / mantinha em depósito, porções de cocaína e de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado José Carlos Bueno Pereira utilizava sua própria moradia, localizada na Avenida Bahia, n.º 2576 (próximo ao Bezerrão), Pontes e Lacerda/MT, para guardar/preparar as substâncias entorpecentes, assim como a utilizava como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo).

Sendo assim, ressai das provas investigativas que o increpado dedicava-se a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, sendo que as autoridades policiais já haviam recebido várias informações acerca da prática do tráfico de entorpecente no referido local.

Neste diapasão, na data mencionada, infere-se que uma equipe da Polícia Civil realizava a investigação de um ponto de vendas de entorpecentes, em decorrência das investigações da prática do crime de furto mencionado, quando avistaram o usuário de entorpecente Otávio Dutra Lopes Filho, o qual havia acabado de sair da casa do denunciado José Carlos Bueno Pereira.

Durante as buscas pessoais, sob posse de Otávio Dutra Lopes filho, os policiais localizaram, 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína.

Por conseguinte, ante a situação de flagrante, os agentes da lei ingressaram no interior do recinto e iniciaram as buscas, ocasião em que constataram a presença do increpado José Carlos Bueno Pereira e sua companheira Vania Batista Camargo da Cruz, além de Gessy Pereira da Silva e Lenildo Martins da Silva.

No interior da residência do increpado, os policiais localizaram mais porções de entorpecente, as quais já estavam embaladas/preparadas para o comércio de entorpecentes. Em continuidade as buscas domiciliares, os policiais localizaram os perfumes que haviam sido subtraídos da vítima, sendo que, durante a checagem, confirmaram a origem ilícita da res furtiva. Não obstante, foram encontrados outros objetos de procedência duvidosa, como aparelhos eletrônicos sem nota fiscal.1

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado de José Carlos Bueno Pereira, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se, por fim que a res furtivae foi devidamente entrega à vítima Maira Gaspar Santos, conforme Auto de Entrega a fls. 47/IP”.
(Id. 334769375).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, resultando em sua condenação pela prática do delito de receptação.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, a conduta foi desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, declarando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do apelante em relação a este delito.

Após detida análise dos autos,
verifico que o recurso não merece provimento
, devendo ser mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A defesa sustenta a ausência de comprovação do dolo, argumentando que o apelante teria encontrado os objetos no interior de uma lixeira situada na praça do Ginásio Bezerrão, desconhecendo sua origem ilícita.

De início, cumpre assentar que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 334768894 – p. 3), pelo boletim de ocorrência (Id. 334768894 – p. 7/11), pelo termo de apreensão (Id. 334768894 – p. 15/16), pelo termo de reconhecimento de objeto (Id. 334768894 – p. 41), pelo termo de entrega (Id. 334768894 – p. 43), pelo auto de avaliação (Id. 334768894 – p. 42), além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

No que tange à
autoria delitiva
, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é robusto e harmônico, pelo que demonstra, de forma inequívoca, que o apelante praticou o crime de receptação dolosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para a modalidade culposa.

A testemunha
Maíra Gaspar Santos
, sobrinha da vítima Noeli Gaspar, ouvida em juízo, confirmou que os perfumes apreendidos na residência do apelante pertenciam à sua tia e haviam sido subtraídos quando esta se encontrava hospitalizada para a realização de parto. Relatou ter reconhecido os objetos e procedido à sua retirada junto à autoridade policial, esclarecendo que os bens estavam nas mesmas condições em que se encontravam na residência da vítima, sem sinais de uso, circunstância que evidencia a proximidade temporal entre o furto e a apreensão.

Confira-se o teor de suas declarações, conforme transcritas na sentença:

“(...) Boa tarde, então, na realidade, eu tenho conhecimento porque eu acabei fazendo o reconhecimento desses objetos e foi eu que registrei o boletim de ocorrência. Por que que aconteceu isso: no caso, a vítima seria minha tia Noeli Gaspar, ela tinha saído de manhã pra fazer o parto dela, cesariana, né? E aí ela retornou no outro dia pela manhã e aí ela viu que a casa dela estava toda revirada e tudo mais e aí ela não tinha condições naquele momento de registrar o boletim de ocorrência. E aí eu fui até a delegacia e registrei o boletim, e aí alguns objetos, inclusive joias, tinham sido liberado na época, ela tinha sido resgatada na Caixa Econômica que ela tinha dado em penhor. E a PRF fez o reconhecimento no caso, me mandou no caso, eu fiz o reconhecimento de umas joias que tinha sido apreendidas, e aí após isso é recebia a informação desses objetos, que seriam os perfumes, né, que estavam na casa da residência dessa pessoa. (...) Complementando então, na casa dele, não foram encontrados as joias, mas apenas outros objetos que tinham sido levados da residência dela, né? As joias foi encontrada com outras pessoas, numa abordagem realizada pela PRF, e aí acredito eu que no desdobramento, né, dessa situação toda chegou até a residência dele e aí lá, assim, foram encontrados objetos que, sem ser as joias, mais outros objetos. (...) Sim, foi devolvido. Eu fui lá, fiz o reconhecimento e fiz o levantamento (...). Não, estava exatamente da forma que tinham que estava na residência dela, até a quantidade, tudo no porque foi muito rápido. Não deu tempo eu acho que de usar, foi muito rápido assim. Eu registrei o boletim em um dia, no outro, à noite, a PRF já conseguiu fazer uma abordagem numa estrada aqui de terra, desconfiou, e aí eles informaram a civil. A civil já iniciou e aí já identificaram ele, entendeu? Então foi muito rápido, não deu tempo de fazer o uso, creio eu”.

Com efeito, os
policiais civis

Antônio Nunes de Oliveira Júnior
e
Paulo Suady Ferreira Vieira
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos ao relatar que, no curso das investigações relacionadas ao crime de furto, diligenciaram até a residência do apelante, indivíduo já conhecido na localidade pelo vulgo “Padrinho” e por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Narraram que, após abordarem um usuário que acabara de deixar o imóvel, decidiram ingressar na residência diante de fundada suspeita, oportunidade em que localizaram os perfumes posteriormente reconhecidos pela vítima como produtos do furto (Relatório de Mídias, Id. 334769411).

Nesse contexto, os depoimentos prestados pelos agentes públicos revelam-se coerentes, firmes e convergentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé, interesse escuso ou animosidade capaz de macular sua credibilidade.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra dos policiais, quando prestada em juízo e em harmonia com o conjunto probatório, constitui meio idôneo de prova apto a embasar decreto condenatório.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria encontra-se pacificada pelo
Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a alicerçar o decreto condenatório, desde que inexistam elementos concretos capazes de infirmar suas declarações.”

(AgRg no AREsp nº 2.902.713/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 15/08/2025).

Destarte, inexistindo qualquer elemento que comprometa a higidez dos relatos colhidos em juízo, devem eles ser valorados como prova válida e suficiente à formação do convencimento judicial.

Por sua vez, o
apelante
, na fase inquisitorial, alegou ter encontrado os objetos no lixo (Id. 334768894 – p. 34), não tendo, contudo, reiterado tal versão em juízo, eis que foi decretada sua revelia.

A narrativa defensiva, no sentido de que teria “achado” perfumes de elevado valor comercial, no interior de uma lixeira situada em praça pública, mostra-se incompatível com as regras da experiência comum e desprovida de verossimilhança.

Ademais, não foi produzida qualquer prova minimamente idônea apta a corroborar a versão apresentada pela defesa, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da comprovação da posse recente de bens provenientes de crime patrimonial.

Com efeito, os objetos foram localizados na residência do réu apenas três dias após a ocorrência do furto (perpetrado em 24/02/2020), tendo a apreensão ocorrido em 27/02/2020, circunstância temporal que evidencia a estreita proximidade entre a infração antecedente e a conduta de receptação.

Tal lapso exíguo reforça o nexo lógico e cronológico entre a subtração e a posse dos bens pelo apelante, constituindo elemento relevante para a demonstração da ciência acerca da origem ilícita dos objetos.

Nesse contexto, a alegação de insuficiência probatória quanto ao dolo não merece prosperar, porquanto o acervo probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar que o apelante detinha ciência da origem ilícita dos bens que mantinha em sua posse.

Ressalte-se que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente autoriza a presunção relativa de conhecimento acerca de sua origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar a procedência lícita do objeto ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique indevida inversão do ônus da prova.

A jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a posse injustificada de bem proveniente de crime, quando associada a circunstâncias fáticas indicativas da ciência da origem espúria, caracteriza a receptação dolosa, competindo à defesa a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido:

“No crime de receptação, tendo o bem sido apreendido em poder do réu, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo falar em inversão do ônus da prova.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.795.204/SP; HC nº 366.639/SP; AgRg no HC nº 331.384/SC).

“A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem que isso represente inversão do ônus probatório.”

(AREsp nº 3.043.523/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

No âmbito deste Tribunal:

“No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, incumbe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se configurando inversão do ônus da prova.”
(
TJMT, N.U. 0007840-77.2020.8.11.0002, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 09/10/2025, DJE 09/10/2025).

Na hipótese dos autos, a defesa limitou-se a apresentar negativa genérica, desacompanhada de qualquer elemento concreto apto a conferir plausibilidade à narrativa exculpatória, circunstância que reforça a conclusão pela presença do dolo na conduta imputada.

No que se refere ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal,
igualmente não merece acolhimento.

A receptação culposa configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza, pela manifesta desproporção entre o valor e o preço, ou ainda pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Trata-se de hipótese em que não há certeza quanto à origem ilícita do bem, mas negligência na verificação de sua procedência, evidenciando violação ao dever objetivo de cuidado.

Na espécie, contudo, o contexto fático-probatório não revela mera imprudência ou descuido. Ao contrário, a versão apresentada pelo apelante, de que teria encontrado perfumes de elevado valor comercial no lixo, em via pública, não traduz comportamento culposo na aquisição, mas tentativa de conferir aparência de licitude à posse de bens sabidamente provenientes de crime.

A alegação de “achado no lixo”, além de inverossímil, mostra-se incompatível com a figura da receptação culposa, pois não denota falha na cautela objetiva, mas sim narrativa destinada a afastar a responsabilização penal, evidenciando a consciência acerca da origem ilícita dos objetos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no crime de receptação, compete à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, a fim de viabilizar eventual absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem adquirido para fins de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa.”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.125.440/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 19/06/2024).

No caso concreto, não se está diante de simples presunção ou dúvida quanto à origem ilícita dos bens, mas de circunstâncias objetivas que evidenciam a ciência do apelante acerca da procedência criminosa dos objetos, notadamente a posse recente, a ausência de explicação plausível e a fragilidade da versão defensiva.

A propósito, leciona Eugênio Pacelli que a aferição do dolo decorre de juízo dedutivo extraído das circunstâncias concretas comprovadas nos autos, à luz das regras da experiência comum, sendo desnecessária prova direta da intenção do agente, porquanto esta se infere do contexto fático (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo Penal
. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326).

Assim, o conjunto probatório é suficientemente robusto para amparar a condenação pela prática de receptação dolosa, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026